Tribunal: TJBA
Processo: 8016303-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016303-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO CESAR SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Mario Cesar Silva Nascimento, contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, na qual o Autor alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia, pleiteando a exclusão do registro e indenização por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a inscrição do nome do
Acionante
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem notificação prévia, é indevida e deve ser excluída;
e
estabelecer se a ausência de notificação enseja indenização por dano mora
l
, considerando a existência de registros preexistentes legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN, embora distinto dos cadastros convencionais de inadimplentes (SPC e Serasa), tem natureza restritiva de crédito, de modo que a ausência de notificação prévia ao consumidor, acerca da inscrição, configura irregularidade.

4. O Código de Defesa do Consumidor exige a notificação prévia do devedor sobre a inscrição em cadastros restritivos de crédito, sendo suficiente o envio de correspondência ao seu endereço, nos termos da Súmula nº 404/STJ.

5. A existência de anotações preexistentes e legítimas nos cadastros restritivos impede a reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 385/STJ.

6. Quanto à sucumbência, o reconhecimento da parcial procedência impõe a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC).

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1667245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2266881/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 21.09.2023; Súmula nº 385/STJ; Súmula nº 404/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8016303-32.2023.8.05.000
1
,
oriundos da 1
3
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
MARIO C
É
SAR SILVA NASCIMENTO
,
sendo Recorrid
a

a

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.